Tribunal: TJDFT
Processo: 0723311-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Documentos juntados em sede recursal. Não conhecimento. Ação de alimentos. Despesas presumidas. Necessidade. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. Observância. Redução do valor dos alimentos. Descabimento. Desprovimento.
I. Da preliminar
1. Não se conhece dos documentos juntados em sede recursal, visto que são anteriores à sentença, não fazendo referência a fatos novos, sendo que alguns deles, inclusive, são repetições de documentos já coligidos na instância a quo.
II. Caso em exame
2. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, na ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido no pagamento de uma pensão alimentícia mensal equivalente a 1 salário mínimo.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a verba alimentar no percentual fixado merece reparo.
IV. Razões de decidir
4.1 O quantum fixado na origem (1 salário mínimo) considerou todas as peculiaridades do caso concreto, observando a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, de modo que se encontra em estrita observância ao binômio necessidade-possibilidade.
4.2 Com base no princípio da paternidade responsável (art. 226, §7o, da Constituição Federal), a existência de outros filhos não implica necessariamente na redução dos alimentos fixados na sentença, visto que o apelante deve assumir a responsabilidade pelo aumento de sua prole com o sustento de todos os filhos.
V. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e 1.703.